Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745532-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS AGRAVADO: DAVID MALAFAIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0010613-22.2014.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito para fins de protesto. Eis a r. decisão agravada (ID 250419719 da origem): “Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. À Secretaria: Retornem os autos à suspensão (ID 154164537 - 31/03/2023).” A agravante sustenta que a certidão judicial seria necessária para viabilizar o protesto de todas as verbas incluídas na execução, como multas e honorários advocatícios, os quais não estariam contemplados no título executivo originário. Alega que o indeferimento da certidão limita o exercício do direito do exequente e impede a utilização de mecanismo coercitivo eficaz previsto em lei. Invoca o art. 517 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgado por meio de certidão de teor, sustentando que tal medida é compatível com a execução de título extrajudicial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com citação do Acórdão 1361313 da 2a Turma Cível deste Tribunal. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que se determine a imediata expedição da certidão de crédito para fins de protesto, sob o argumento de que o processo de origem se encontra arquivado e parado, o que prejudicaria o direito à razoável duração do processo. Alega, ainda, que se trata de obrigação líquida, certa e exigível, constante em título judicial transitado em julgado. Preparo no ID 77446161. A liminar foi indeferida por esta Relatoria, sob o fundamento, em síntese, de que “não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo” (ID 77545253). Contrarrazões ao ID 78934508, nas quais o agravado requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Verifica-se, contudo, que, após a interposição do agravo, sobreveio, nos autos de origem, decisão de ID 254184737, pela qual o Juízo de primeiro grau, em atenção à petição de ID 253632069, exerceu juízo de retratação e passou a deferir o pedido da demandante, determinando expressamente a expedição de certidão de protesto, com fundamento no art. 517 do CPC, “conforme requerido”, reconhecendo tratar-se de cumprimento de sentença: “Em atenção à petição de ID 253632069, defiro o pedido do exequente e determino que seja expedida a certidão de protesto (art. 517), conforme requerido, vez que se trata de cumprimento de sentença.” Além disso, consta dos autos de origem a certidão de teor da decisão, expedida pela Secretaria da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 254556809), na qual se certifica a existência do cumprimento de sentença no 0010613-22.2014.8.07.0001, o valor atualizado do crédito e a identificação das partes, com expressa menção de que “a presente certidão poderá ser usada para fins de protesto no Cartório de Ofício de Notas e Protestos e demais cadastros de proteção ao crédito”. Assim, o próprio Juízo de origem reviu a decisão agravada e passou a acolher o pedido formulado pela exequente, determinando a expedição da certidão de crédito para fins de protesto e fazendo expedir o respectivo documento. A pretensão veiculada no agravo – reforma da decisão interlocutória para que fosse determinada a expedição da certidão de protesto com fundamento no art. 517 do CPC – foi, portanto, integralmente satisfeita por ato superveniente. Em situações como a dos autos, em que, após a interposição do recurso, sobrevém decisão que altera o teor da decisão recorrida e concede exatamente o que buscava a parte agravante, esvazia-se o interesse recursal, por inexistir utilidade prática na apreciação do agravo de instrumento. Configura-se, em consequência, a perda superveniente do objeto, hipótese em que cabe ao Relator não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 248, I, do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõem: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil;” Destarte, diante da retratação do Juízo de origem e da expedição da certidão para fins de protesto, não subsiste interesse no exame do mérito recursal, sob pena de proferir-se decisão meramente teórica, sem repercussão concreta na relação processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator